Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0727297-32.2024.8.07.0000 AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS DE SOUZA REU: T. M. S. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA SILVA VIEIRA DESPACHO Ao autor para, em 15 dias: a) atribuir o valor à causa, b) recolher as custas iniciais e c) proceder ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora